Tribunal: TJMT
Processo: 32161-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0032161-19.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): PONTO FRIO.COM COMERCIO ELETRONICO S.A

Recorrido(s): MARIA AUXILIADORA BORGES DE CARVALHO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 07/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE
PRODUTO PELA INTERNET – COMPRA CANCELADA – DANO
MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - PLEITO DE REFORMA
PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA
ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO
ABORRECIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E
PROVIDO.
A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a
reparação civil, notadamente porque a compra foi cancelada e o
valor pago foi estornado tempestivamente.
Verifica-se que a Reclamante cancelou a compra efetuada pela
internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em
seguida, o estorno.
Portanto, considerando que a compra foi cancelada e o crédito foi
estornado, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito a ser
indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver
a questão instalada.
Sentença reformara para julgar improcedente a ação.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que efetivou uma compra
na loja virtual da Reclamada em 06/03/2019, no entanto, logo após a efetivação
requereu o cancelamento, no entanto, foi cobrado o valor da compra na fatura do
cartão com vencimento em 16/04/2019.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A Reclamada, em contestação, sustenta que sustenta que
efetuou o estorno na data de 12/04/2019, inexistindo dever de restituir e
indenizar.
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo
Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a ação e o faço para:
CONDENAR a reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos
morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual
deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta
decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.
IMPROCEDENTE o pedido de repetição de indébito.
IMPROCEDENTE o pleito de condenação em litigância de má-fé.
Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo
pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença,
intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário
no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no
art. 523, § 1o, do CPC, em consonância com a Súmula no. 18,
editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a
teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a
reforma para improcedência.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da
sentença.
É o relatório do necessário.

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que a compra foi
cancelada pela parte autora e o estorno realizado em 12/04/2019, antes mesmo
da propositura da ação (23/05/2019).

A Reclamada junta aos autos, em sede de contestação o
informativo de que o cancelamento da compra foi efetuado, demonstrando ainda
que houve o estorno no cartão do valor total da compra de R$1.799,00.

Vejamos: 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A presente ação foi proposta em 23/05/2019, demonstrando
que a parte Reclamante recebeu a restituição do valor da compra antes de ajuizar a
presente reclamação.

A Recorrente demonstra ainda, que no site na empresa existe a
informação quanto ao tempo para procedimentos de estornos. Veja:

:

Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para
configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou à Reclamante
mero aborrecimento.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do
CPC/2015 e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator